Tribunal: TJES
Processo: 5020497-64.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5020497-64.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Em segredo de justiça

APELADO: JOSE CARLOS LOPES DA CRUZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ESVAZIAMENTO DA SITUAÇÃO DE RISCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por vítima de violência doméstica contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor do ex-companheiro. A recorrente sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, requer o restabelecimento das medidas, alegando histórico de violência doméstica, temor persistente e suposto descumprimento das restrições impostas ao requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que revogou as medidas protetivas é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se permanecem elementos concretos aptos a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais exige motivação suficiente, ainda que sucinta, sem impor análise pormenorizada de todas as alegações ou provas produzidas nos autos.

4. A sentença recorrida apresenta fundamentação idônea ao consignar expressamente que o relatório da Central Multidisciplinar indicou cumprimento das medidas protetivas pelo requerido e ausência de risco iminente à integridade da vítima.

5. Fundamentação contrária ao interesse da parte recorrente não se confunde com ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade da decisão judicial.

6. As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e devem subsistir apenas enquanto persistir situação concreta de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

7. O relatório multidisciplinar acostado aos autos não identificou situação atual de risco iminente nem descumprimento substancial das medidas protetivas anteriormente deferidas, sugerindo apenas acompanhamento psicológico às partes.

8. A tentativa de intimação pessoal da vítima para esclarecimento acerca da permanência da situação de risco restou infrutífera, havendo informação de mudança de endereço da ofendida, circunstância que reforça o esvaziamento da situação de vulnerabilidade anteriormente constatada.

9. O encaminhamento do caso ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência evidencia a existência de suporte psicossocial adequado, não sendo admissível a utilização das medidas protetivas como mero instrumento de auxílio psicológico dissociado de risco concreto.

10. A inexistência atual de elementos concretos de risco não impede novo requerimento de medidas protetivas caso sobrevenham fatos aptos a demonstrar a necessidade de restabelecimento da proteção estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação de medidas protetivas de urgência não configura nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial expõe, ainda que de forma sucinta, os elementos concretos que demonstram o esvaziamento da situação de risco.

2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha subsistem apenas enquanto persistir risco concreto à integridade da ofendida.

3. A ausência de elementos atuais indicativos de ameaça ou descumprimento relevante das medidas autoriza sua revogação.

4. O surgimento de novos fatos concretos autoriza a formulação de novo pedido de medidas protetivas, nos termos do art. 19 da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006, art. 19 e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 339 da repercussão geral; STJ, Tema nº 1.249; STJ, AgInt no REsp n. 2.241.875/SP, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, j. 30.03.2026, DJEN 08.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANA PAULA RAMOS DA CRUZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do requerimento de medidas protetivas formulado em desfavor de
JOSE CARLOS LOPES DA CRUZ
, revogou as medidas outrora concedidas.

Em suas razões recursais (ID nº 16348210), a requerente suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afirmando que não houve a indicação de elementos concretos que justificassem a revogação das medidas.

Caso não acolhida a nulidade, aduz que há um histórico de violência doméstica cometido pelo requerido em desfavor da vítima, havendo, ainda, relato de descumprimento das medidas anteriormente deferidas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de restabelecer as medidas protetivas.

Manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16348214) e Contrarrazões do requerido (ID nº 18629026), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18698481), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA PAULA RAMOS DA CRUZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do requerimento de medidas protetivas formulado em desfavor de
JOSE CARLOS LOPES DA CRUZ
, revogou as medidas outrora concedidas.

Em suas razões recursais (ID nº 16348210), a requerente suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afirmando que não houve a indicação de elementos concretos que justificassem a revogação das medidas.

Caso não acolhida a nulidade, aduz que há um histórico de violência doméstica cometido pelo requerido em desfavor da vítima, havendo, ainda, relato de descumprimento das medidas anteriormente deferidas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de restabelecer as medidas protetivas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

Consta dos autos que, em
10/07/2024
, a autoridade policial representou pela concessão de medidas protetivas em favor da vítima.

De acordo com o relato prestado por ela em sede policial, ela foi casada com o requerido por dezesseis anos, não tiveram filhos e estão separados de fato há cerca de um ano, tendo o divórcio sido concluído há aproximadamente seis meses.

Relatou ainda que o relacionamento era abusivo e que a separação decorreu da violência doméstica sofrida, descrevendo o ex-companheiro como controlador e agressivo.

Segundo o depoimento, após a separação, o investigado passou um período morando na Europa, mas retornou ao Brasil há cerca de quatro meses, fixando residência no bairro Lagoa de Jacaraípe. Desde então, ele voltou a frequentar a mesma igreja que a vítima, onde passou a encará-la com risadas de deboche.

Além disso, a ofendida disse que, quando está de motocicleta, ele costuma passar pela rua buzinando e assoviando.

A requerente também mencionou que a atual companheira do investigado, Monica Cruz, tenta se aproximar e a persegue em redes sociais como Instagram e WhatsApp, enviando mensagens afirmando que será a esposa dele e fotos na garupa da motocicleta.

Em
11/07/2024
, o Juízo de origem deferiu as medidas protetivas pleiteadas, fixando as seguintes MPU’s: 1) proibição de aproximação da vítima e da residência dela, devendo manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; ii) proibição de frequentar os locais onde a vítima se encontra e 3) proibição de manter qualquer tipo de contato com a ofendida.

Em
19/09/2024
, o requerido postulou pela revogação das medidas protetivas, sob o argumento de que não haveria elementos fáticos que denotassem situação de risco à vítima.

A vítima, por sua vez, em manifestação datada de
14/01/2025
, manifestou-se de forma contrária à revogação, sob o argumento de que a vítima ainda tinha grande receio de que venha a sofrer violência por parte do requerido.

Em manifestação datada de
25/03/2025
, a vítima informou episódio de descumprimento da medida protetiva, afirmando, inclusive, que o requerido se mudou para a mesma rua da residência dela.

Em sentença datada de
12/08/2025
, o Juízo
a quo
revogou as medidas protetivas de urgência, por entender que não haveria mais uma situação de risco que justificasse a manutenção das medidas.

Inicialmente, a Defesa alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afirmando que não houve o apontamento de elementos concretos que justificassem a revogação das MPU’s.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema nº 339) o “
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente
, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

No caso, nota-se que o Juízo
a quo
fundamentou as suas conclusões com base no conjunto probatório coligido aos autos, mencionando expressamente que o relatório elaborado pela Central Multidisciplinar apontou que o requerido vinha cumprido a decisão judicial que deferiu as medidas e que não há elementos que indiquem risco iminente à vítima.

Logo, não se vislumbra violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, salientando que “
fundamentação contrária ao interesse da parte recorrente não se confunde com ausência de fundamentação
”(AgInt no REsp n. 2.241.875/SP, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026).

Firme nessas premissas, rejeito a nulidade arguida.

Com efeito, dispõe o art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha que: “
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema nº 1.249) no sentido de que: i) as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória; ii) a duração das MPUs se vinculam à
persistência da situação de risco à mulher
e iii) não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado,
quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
.

No caso, conforme se constata do relatório multidisciplinar acostado aos autos (ID nº 16348202), não se verifica a existência de situação de risco iminente à vítima e nem aspectos substanciais de descumprimento da medida protetiva, sugerindo que as partes fossem encaminhadas à acompanhamento psicológico.

Destaco que esta Relatoria, em atenção ao princípio da proteção integral da mulher, diligenciou a fim de intimar pessoalmente a vítima para relatar acerca da permanência da situação de risco ou não, sobretudo diante do relato da vítima de que o requerido teria se mudado para local próximo à residência dela.

Ocorre que não foi possível realizar a intimação pessoal da vítima no endereço por ela declinado e no endereço obtido por meio de consulta aos sistemas à disposição do Poder Judiciário.

Inclusive, em uma das oportunidades (ID nº 19213597), consta a informação de que a vítima se mudou de seu endereço no final do ano passado (2025), o que somente reforça o esvaziamento da situação de risco, já que, aparentemente, a vítima não mais reside próximo ao requerido.

Chamo atenção ainda ao fato de que já houve o encaminhamento do caso ao CRAMVIS - Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, conforme dito pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em sua manifestação.

Nesse contexto, nota-se que a apelante pretende desvirtuar a finalidade das medidas protetivas de urgência, valendo-se delas como forma de auxílio psicológico, o que, por certo, foge da finalidade de tais medidas.

De toda sorte, havendo a demonstração de
atos concretos
praticados pelo requerido que demonstrem a necessidade de restabelecimento das medidas, nada obsta que a requerente faça novo pedido, conforme disposto no art. 19 da Lei Maria da Penha.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANA PAULA RAMOS DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor de JOSÉ CARLOS LOPES DA CRUZ, nos autos de pedido cautelar fundamentado na Lei nº 11.340/2006.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima negou provimento ao recurso.

Após atenta análise do caderno processual, peço vênia à eminente Relatora para divergir da conclusão adotada.

A controvérsia devolvida a julgamento consiste em definir se permanecem presentes os pressupostos autorizadores da manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da recorrente, bem como se a sentença que as revogou observou os parâmetros legais e constitucionais que disciplinam a tutela protetiva prevista na Lei nº 11.340/2006.

Inicialmente, acompanho a Relatora quanto à rejeição da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Embora sucinta, a sentença explicitou as razões que conduziram à revogação das medidas protetivas, especialmente ao consignar que o relatório elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar não identificou situação de risco iminente à integridade da requerente.

A circunstância de a recorrente discordar da valoração conferida pelo magistrado aos elementos probatórios não caracteriza ausência de fundamentação, mas inconformismo quanto ao resultado alcançado.

Superada a preliminar, contudo, divirjo quanto ao mérito.

A Lei Maria da Penha representa instrumento normativo vocacionado à concretização dos direitos fundamentais das mulheres submetidas à violência doméstica e familiar. Sua finalidade primordial não consiste em reagir a agressões já consumadas, mas impedir a repetição do ciclo de violência, assegurando tutela preventiva e integral à vítima.

Essa característica distingue as medidas protetivas de urgência das tradicionais cautelares processuais.

Embora possuam inegável conteúdo restritivo, sua finalidade transcende a mera instrumentalidade processual, constituindo verdadeira tutela inibitória destinada a prevenir novas violações aos direitos fundamentais da mulher.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.249, assentou que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória, permanecendo eficazes enquanto subsistir situação de risco à ofendida, devendo eventual revogação decorrer da demonstração concreta do desaparecimento dos fatores que motivaram sua concessão.

No caso concreto, entendo que tal demonstração não foi produzida.

Consta dos autos que a recorrente conviveu maritalmente com o recorrido durante aproximadamente dezesseis anos.

Segundo seu relato, o relacionamento foi marcado por agressões físicas, violência psicológica, comportamento controlador e sucessivos episódios de abuso, circunstâncias que culminaram na ruptura da convivência.

Após o retorno do recorrido ao Brasil, a recorrente afirmou que ele passou a frequentar a mesma igreja, permanecendo a observá-la, dirigindo-lhe risadas de deboche, passando de motocicleta em frente ao local onde ela se encontrava, buzinando e assobiando, além de narrar comportamento hostil da atual companheira do recorrido, que buscava contato por intermédio das redes sociais.

Esses fatos motivaram o deferimento inicial das medidas protetivas.

Posteriormente, quando intimada acerca do pedido de revogação formulado pelo recorrido, a ofendida compareceu espontaneamente à Defensoria Pública para manifestar expressamente interesse na manutenção das medidas.

Não se limitou a reiterar genericamente o pedido.

Conforme consta das razões recursais, voltou a procurar assistência jurídica para informar que o recorrido estaria descumprindo a distância mínima fixada judicialmente, circunstância que motivou a lavratura de boletim de ocorrência.

Esses elementos demonstram que, mesmo após a concessão da tutela protetiva, a recorrente continuava manifestando temor concreto em relação ao ex-companheiro.

É certo que o relatório elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar concluiu inexistirem elementos indicativos de risco iminente.

Todavia, a leitura integral do documento revela conclusão mais complexa do que a simples afirmação reproduzida na sentença.

A equipe técnica registrou que a recorrente permaneceu firme na necessidade de manutenção das medidas, esclarecendo que "acredita que o requerido ainda teria coragem de agredi-la, assim como ocorreu durante a conjugalidade".

Mais do que isso, consignou que a relação abusiva produziu repercussões emocionais ainda não superadas, circunstância que motivou recomendação de acompanhamento psicológico para ambas as partes.

Embora a conclusão técnica afirme inexistir risco iminente, o próprio relatório evidencia permanência do estado de vulnerabilidade psicológica da ofendida.

Esse aspecto, a meu sentir, não pode ser minimizado.

A violência doméstica possui dinâmica própria.

Os efeitos da violência não se encerram com o término da convivência.

Ao contrário, frequentemente persistem por longo período, manifestando-se por meio de medo constante, hipervigilância, insegurança emocional e receio permanente de reiteração das agressões.

Esses fatores integram precisamente o conceito de violência psicológica atualmente positivado no art. 7º, inciso II, da Lei Maria da Penha.

Nessa perspectiva, não me parece juridicamente adequado exigir da vítima demonstração de agressão recente ou ameaça expressa para justificar a continuidade da proteção judicial.

A tutela prevista na Lei nº 11.340/2006 possui natureza eminentemente preventiva.

Sua finalidade consiste exatamente em impedir que a violência retorne.

Exigir que a mulher aguarde novos episódios concretos para somente então restabelecer a proteção judicial significa inverter a lógica protetiva construída pelo legislador e pelos tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a Convenção de Belém do Pará.

Também merece relevo o fato de que a palavra da vítima possui especial valor probatório nos casos de violência doméstica.

Essa orientação encontra-se consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores justamente porque tais infrações, em regra, desenvolvem-se na intimidade das relações familiares, longe da presença de testemunhas.

No presente caso, a recorrente jamais alterou sua narrativa.

Desde o requerimento inicial até a fase recursal, manteve coerência ao afirmar que continua receando o recorrido, insistindo na necessidade de preservação das medidas protetivas.

Não identifico nos autos qualquer elemento capaz de infirmar essa percepção.

Ao contrário, o histórico de violência narrado, a duração do relacionamento abusivo, o comparecimento reiterado da ofendida perante a Defensoria Pública, a notícia de suposto descumprimento das medidas e a conclusão técnica de que persistem relevantes repercussões emocionais revelam que a situação de vulnerabilidade ainda não foi integralmente superada.

Não desconheço que as medidas protetivas não podem subsistir indefinidamente.

Todavia, igualmente não podem ser revogadas apenas porque cessou o risco qualificado como "iminente", sobretudo quando permanecem presentes circunstâncias objetivas indicativas de vulnerabilidade e receio persistente da vítima.

O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 estabelece que as medidas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

A lei não restringe essa proteção ao risco iminente.

Ao contrário, utiliza conceito mais amplo, abrangendo qualquer situação concreta de vulnerabilidade apta a justificar atuação preventiva do Estado.

No caso em exame, embora o relatório social não tenha identificado iminência de agressão, não afastou a permanência da vulnerabilidade psicológica da vítima.

A revogação das medidas, nessas circunstâncias, acaba por fragilizar a proteção estatal justamente quando a ofendida afirma ainda não possuir condições de sentir-se segura.

Também não considero suficiente, para justificar a revogação, a circunstância de o recorrido afirmar estar cumprindo as medidas anteriormente impostas.

O cumprimento espontâneo da decisão judicial constitui comportamento esperado de qualquer jurisdicionado.

Tal circunstância, por si só, não evidencia desaparecimento da situação de risco que justificou a intervenção estatal.

Da mesma forma, o acompanhamento psicológico recomendado para ambas as partes deve ser compreendido como medida complementar à proteção judicial, jamais como substituto desta.

As políticas públicas de assistência psicossocial integram a rede de enfrentamento à violência doméstica, mas não afastam, automaticamente, a necessidade de preservação das medidas judiciais quando persistem elementos indicativos de vulnerabilidade.

Por fim, registro que eventual manutenção das medidas não implica restrição desproporcional aos direitos do recorrido.

As limitações impostas consistem, essencialmente, na proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais, providências plenamente compatíveis com o caráter preventivo da Lei Maria da Penha e significativamente menos gravosas do que os riscos decorrentes da retirada prematura da proteção estatal.

Diante desse contexto, entendo que o conjunto probatório ainda revela persistência dos pressupostos autorizadores da tutela protetiva, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora para DIVERGIR, a fim de
dar provimento
ao recurso, reformando a sentença para restabelecer as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de ANA PAULA RAMOS DA CRUZ, as quais deverão permanecer vigentes até que eventual reavaliação futura demonstre, mediante elementos concretos e contemporâneos, o efetivo desaparecimento da situação de risco prevista no art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

É como voto.

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.